Tribunal: TJMT
Processo: 1007254-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007254-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PRISCILA NUNES LOPES - CPF: 007.535.781-07 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRIMEIRO GRAU. COMINAÇÃO CONDICIONAL À EVENTUAL DESERÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 122/FONAJE E DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 NO PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO LEGAL À FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS (ART. 54, LEI 9.099/95). EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução de honorários advocatícios no valor de R$ 3.068,17, fixados condicionalmente em decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo sob pena de deserção, com condenação em custas e honorários na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995 e Enunciado 122 do FONAJE. A recorrente desistiu do recurso antes da ocorrência da deserção, e, não obstante, o recorrido ajuizou cumprimento de sentença apresentando a cominação como se fosse acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática de primeiro grau, com condenação condicional ao pagamento de custas e honorários advocatícios, se ocorrer a deserção constitui título executivo judicial quando a condição resolutiva (deserção) não se aperfeiçoa em razão de desistência expressa do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que fixa custas e honorários de forma condicional não gera título executivo se o evento futuro e incerto (deserção) não se concretiza.

4.

A desistência do recurso retira sua existência jurídica, impedindo o aperfeiçoamento da condição resolutiva e a consolidação da obrigação.

5.

Não é possível transfigurar decisão monocrática de primeiro grau em acórdão para fins de execução, sendo indevida a aplicação do Enunciado 122 do FONAJE fora do âmbito recursal colegiado.

6.

A Lei no 9.099/1995 veda condenação em custas e honorários no primeiro grau, salvo litigância de má-fé (arts. 54 e 55 caput), reservando a verba honorária à sucumbência em segundo grau.

7.

A exigência de custas e honorários fundada em decisão condicional de primeiro grau é incompatível com a literalidade e a lógica do regime dos Juizados Especiais, que exige título certo, líquido e exigível para a execução.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007254-21.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Priscila Nunes Lopes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos,
rejeito liminarmente
os presentes embargos a execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95 c.c. Enunciado no 117/FONAJE.

Após o trânsito em julgado,
intime-se
o Embargado/Credor para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

O caso se refere à execução de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.068,17, fixados em razão de decisão proferida em 07/12/2023 que, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça para o recurso inominado, estabeleceu, de forma condicional, a condenação ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, aplicando o Enunciado 122 do FONAJE e o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Pois bem.

A decisão que indeferiu a justiça gratuita, ainda na fase de conhecimento, possui o seguinte teor:

“Posto isto,
indefiro
os benefícios da Lei de Assistência Judiciária e, por corolário,
determino
seja intimada a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o respectivo preparo.

Após, sendo tempestiva a interposição, conforme corrobora certidão de Id. 132780724 e havendo o recolhimento do prepara, desde já,
recebo
o recurso no efeito devolutivo, nos moldes do artigo 43 da Lei no 9.099/95 c/c com o Enunciado 166/FONAGE. Em seguida,
intime-se
a parte contrária para apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhe-se o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe.

Caso a parte recorrente não comprove o preparo no prazo estabelecido,
julgo deserto
o referido recurso inominado, inadmitindo o seu processamento e, por corolário, nos termos do Enunciado 122/FONAGE,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, ex vi do art. 55 da Lei 9.099/95.

Certifique-se
o trânsito em julgado da sentença recorrida.”.

Posteriormente, consta nos autos manifestação expressa de desistência do recurso pela recorrente, com pedido de arquivamento, o que retirou do mundo jurídico a impugnação recursal e impediu a formação da condição resolutiva a que atrelada a cominação.

Ato contínuo, o recorrido manejou cumprimento de sentença afirmando a existência de
“trânsito em julgado da decisão”
e transcreveu a cominação como se
“acórdão”
fosse, quando, na realidade, se trata de decisão monocrática proferida em primeiro grau, durante a fase de conhecimento.

A partir desse quadro, não se identifica título executivo judicial válido. A cominação de custas e honorários constante da decisão de primeiro grau tinha natureza meramente hipotética e dependia de evento futuro e incerto, isto é, a efetiva deserção, de modo que, não se perfectibilizando a condição, nada se consolidou.

É inviável extrair força executiva de pronunciamento que apenas antecipa consequências para hipótese que não se configurou, sobretudo quando sobreveio desistência expressa do recurso, que o faz deixar de existir e obsta a incidência da cominação.

Soma-se a isso a indevida transfiguração, na peça executiva, de decisão monocrática de primeiro grau em “acórdão”, o que, por si, evidencia a ausência de pronunciamento colegiado e a impropriedade da invocação do Enunciado 122 do FONAJE em sede de cumprimento, pois tal enunciado trata de não conhecimento do recurso inominado e, por sua teleologia, pressupõe a competência recursal, não se prestando a autorizar a criação de título em primeiro grau.

Há, ainda, um limite legal objetivo quanto a custas e honorários no microssistema dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/1995 veda a condenação em custas e honorários no primeiro grau, ressalvada a litigância de má-fé (arts. 54 e 55, caput), e reserva a verba honorária à sucumbência em segundo grau, quando, então, a parte vencida em recurso pode ser condenada na forma do art. 55.

Não havendo julgamento colegiado de recurso, nem subsistindo a hipótese condicionante prevista na decisão monocrática, revela-se incompatível com o regime da lei especial a exigência de custas e honorários tomada como “título” para execução.

Em outras palavras, a invocação do art. 55, para gerar condenação em primeiro grau, desconsidera a literalidade e a lógica do dispositivo, cuja incidência é típica da sucumbência em grau recursal; e a própria regra do art. 54 afasta custas no primeiro grau, inexistindo, nos autos, qualquer fundamento de má-fé que excepcione a vedação.

À vista disso, a execução manejada pelo recorrido carece de pressuposto material, pois não há título certo e exigível. O que se tem é decisão monocrática de primeiro grau com cominação condicional não aperfeiçoada, e, ademais, apresentada equivocadamente como “acórdão” em petição executiva.

A preservação da coerência do sistema dos Juizados que privilegia simplicidade, segurança jurídica e estrita tipicidade executiva, recomenda o reconhecimento da inexistência de obrigação exequenda.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou
-lhe provimento
reformo a sentença e acolho os embargos à execução, por reconhecer a inexistência de título executivo judicial e, por conseguinte, jugo extinto o cumprimento de sentença promovido pelo recorrido. Afasto as custas e honorários fixados no primeiro grau, por vedação expressa dos arts. 54 e 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025